Tribunal: TJBA
Processo: 8000996-19.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000996-19.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REINALDO DE SOUZA REIS

Advogado(s)
:
JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Servidor Público. Sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia a reintegrar, o autor em seu cargo de professor quando de seu afastamento, bem como a pagar ao autor todos os seus salários, desde a data em que fora retirado da folha de pagamento. Mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o abandono de cargo é infração instantânea, e não permanente, e o prazo prescricional da ação disciplinar se inicia a partir do trigésimo primeiro dia de ausência do servidor. Consoante documentos colacionados, o suposto abandono de cargo promovido pelo Apelado – que sequer encontra documentalmente comprovado – teria ocorrido em 03/2009, de modo que competia à Administração instaurar o processo administrativo no prazo de 5 (cinco) anos para, então, se fosse o caso, aplicar a penalidade de demissão. A publicação da portaria de instauração do PAD, todavia, somente ocorreu em 20/10/2017, quando a prescrição já havia se consumado. Por sua vez, os autos revelam que o Apelado foi retirado da folha de pagamento a por suposta falta de frequência, antes mesmo da instauração do competente procedimento administrativo. Não se mostra compatível com o ordenamento jurídico pátrio a suspensão dos vencimentos do Apelado, sem antes ter-lhe sido assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito do procedimento administrativo, nos moldes do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Isto posto, revela-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que culminou com o corte dos vencimentos do Apelado e determinou a sua imediata reintegração no cargo de professor, com o pagamento das parcelas salariais retroativas, além de reconhecer a prescrição do processo administrativo instaurado. Ônus sucumbencial mantido. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000996-19.2019.8.05.0182, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelados REINALDO DE SOUZA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.